Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-63.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO "HOME CARE". JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DAS NECESSIDADES REAIS DA BENEFICIÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO "HOME CARE". JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DAS NECESSIDADES REAIS DA BENEFICIÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito sem que se permita às partes comprovar o fato constitutivo, impeditivo, modificativo e extintivo do alegado direito. Precedentes desse Tribunal e dessa Câmara.